Tribunal: STF
Processo: RHC 182218
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estelionato. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E DE CRIME PERMANENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDAMUS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que os pleitos de substituição do concurso material de crimes por concurso formal e, também, de reconhecimento de crime permanente nos diversos recebimentos fraudulentos pela paciente não foram enfrentadas pelas instâncias de origem, o que obsta a apreciação de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 
    3. Nos termos do reconhecido na sentença, ‘os saques do bolsa-família e do garantia-safra foram praticados por meio de ações autônomas e em contextos diversos’ (e-STJ, fl. 33), restando, pois, configurado o concurso material de crimes (CP, art. 69). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com via estreita do writ. 
    4. Quanto à continuidade delitiva, restou consignado que os delitos de estelionato foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, e que as condutas subsequentes foram praticadas como continuação das anteriores, o que se subsume à hipótese do art. 71 do CP. De fato, conforme o antes deduzido, o pleito de reconhecimento do crime permanente exigiria reexame detido os elementos de convicção amealhados nos autos, o que não se admite em sede de habeas corpus. 
    5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 
    6. No caso, não há que se cogitar de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada, pois a quantidade de crimes perpetrados (15 saques de garantia-safra e mais de 20 saques de bolsa família), justifica o aumento de 2/3 aplicado.
    7. Writ não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 71 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 543.725, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido liminar, e, posteriormente, a Quinta Turma daquele Tribunal não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “diversamente do que disse o STJ, a conduta é única reconhecida pelo próprio Tribunal Regional Federal da 5ª Região”;
          (ii) “deve ser aplicado ao caso o concurso formal, que é mais benéfico à paciente, de modo que houve com error in judicando ao manter a sentença que atribuiu ao caso o concurso material”;
          (iii) “deve ser afastado o aumento da pena previsto no art. 71 do Estatuto Repressivo, tendo em vista que o recebimento indevido de prestações mensais e periódicas de benefícios é crime permanente e, como tal, não admite a continuidade delitiva, conforme preceitua esta Corte Suprema haja vista que o suposto delito foi praticado pela própria beneficiária (ora paciente), conforme consta da moldura fática do Acórdão do TRF5”.
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. Quanto às alegações de ser possível a substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e de possibilidade de reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado, anoto que as matérias não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, bem como pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Ainda que assim não fosse, nos termos do reconhecido na sentença, ‘os saques do bolsa-família e do garantia-safra foram praticados por meio de ações autônomas e em contextos diversos’ (e-STJ, fl. 33), restando, pois, configurado o concurso material de crimes (CP, art. 69). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com via estreita do writ. 
    Quanto à continuidade delitiva, restou consignado que os delitos de estelionato foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, e que as condutas subsequentes foram praticadas como continuação das anteriores, o que se subsume à hipótese do art. 71 do CP. De fato, conforme o antes deduzido, o pleito de reconhecimento de crime permanente exigiria reexame detido os elementos de convicção amealhados nos autos, o que não se admite em sede de habeas corpus.
    Ademais, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
    [...]
    No caso, não há que se cogitar de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada, pois a quantidade de crimes perpetrados (15 saques de garantia-safra e mais de 20 saques de bolsa família), justifica o aumento de 2/3 aplicado.
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator